Tribunal: TJPA
Processo: 0819095-45.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819095-45.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO BORGES DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal interposta contra r. sentença que condenou o requerente pela prática dos crimes previstos nos arts. 158 e 217-A c/c 226, IV, “a”, c/c 71, todos do CP, a pena de 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação e pleiteia absolvição ou reavaliação da dosimetria. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há fato novo ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal que justifique a revisão da condenação, notadamente quanto à autoria e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses do art. 621, do CPP, não se prestando ao simples reexame de provas ou à reapreciação da valoração probatória.

4. Consta dos autos que a condenação se baseou em prova judicial suficiente, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhos e exame pericial. Não há elemento novo capaz de infirmar o acervo probatório considerado na ação penal originária.

5. A pretensão revisional visa à revaloração das provas e à rediscussão da dosimetria da pena, o que não se admite em sede de revisão criminal, salvo flagrante ilegalidade ou teratologia.

6. A pena foi individualizada de forma proporcional, com fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais e causas de aumento (arts. 59, 71 e 226, IV, “a”, do CP). Não se verificam vícios ou contrariedade ao texto legal.

7. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria fático-probatória ou de dosimetria, ausente hipótese legal de cabimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71 e 226, IV, “a”; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RvC 5.437, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17/12/2014; STJ, AgRg na RvCr 5.735/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 11/05/2022; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26/05/2021; STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3ª Seção, j. 22/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ação revisional e julgá-la improcedente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

RELATÓRIO

FRANCISCO BORGES DA SILVA, inconformado com os termos da sentença transitada em julgado que o condenou a pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 100 dias multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 158 e 217-A c/c 226, IV, “a” c/c 71, todos do CP, propõe a presente revisão criminal.

Aduz o recorrente que não há provas ou evidências que aponte sua culpa, eis que durante a audiência de instrução e julgamento somente a vítima foi ouvida. Alega que não há fundamentação idônea para incidência da pena cominada. Requer sua absolvição em razão de insuficiência de provas ou a reavaliação da dosimetria da pena, com a consequente adequação da pena aplicada.

Pedido de liminar indeferido, id-30291613.

Certidão de trânsito em julgado, id-29843917.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improcedência da revisão criminal.

É o relatório. À revisão.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço da ação revisional.

Importante frisar que
a
revisão criminal não é recurso de apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas.

Constata-se nos autos, diante da sentença e do v. Acórdão de id-29836713, que a vítima,
em depoimento especial, narrou com riquezas de detalhes os vários abusos sofridos, afirmando ter sido abusada pelo réu desde os 11 anos de idade e que aconteciam dentro da residência do ora recorrente e posteriormente, na residência do corréu REGINALDO. Afirmou que antes de ser estuprada era obrigada a consumir cachaça e cigarros; que não consegue contabilizar quantos abusos sofreu e que estes só cessaram quando seus pais tiraram as chaves da porta, impedindo que saísse.

Ainda segundo consta no v. Acórdão, a testemunha Anselmo Lima de Oliveira, genitor da vítima, afirmou que teve ciência dos abusos através do namorado da filha, mas que antes observou a repentina mudança de comportamento da vítima; que recebeu uma ligação anônima informando que sua filha estava saindo de madrugada na companhia de um dos réus. Por sua vez, a testemunha ANNE CAROLINE MIRANDA DA SILVA, assistente social que acompanhou o caso afirmou que a vítima se mostrava calma e confiante durante os atendimentos, e que durante a escuta informou que a ofendida lhe mostrou cortes nos braços, bem como narrou uma tentativa de suicídio por enforcamento.

Diante de tais considerações, constata-se que o ora requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório. Ademais, ainda segundo o v. Acórdão, o exame sexológico apontou vestígios da prática de conjunção carnal na vítima.

Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Na verdade, o requerente pretende rediscutir o conjunto probatório produzido na instrução criminal, o que não é cabível em sede revisional. Portanto, tenho que sua real intenção é obter a reavaliação das provas produzidas nos autos, a fim de que a elas seja dada valoração diversa da atribuída na sentença, o que é vedado em sede de Revisão Criminal.

Importante frisar que
a Revisão Criminal não é recurso, logo não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. (...).” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015).

A individualização da pena
está sujeita à revisão apenas na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

In casu
, a pena base para o delito do art. 217-A do CP foi fixada em 10 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e as consequências do crime, nada havendo a ser reformado diante da observância do princípio da proporcionalidade, bem como da fundamentação idônea utilizada na decisão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 226, IV, “a” do CP, bem como a elevação a pena em 1/3, fixando-a em 13 anos de reclusão. Mantenho a causa de aumento genérica referente à continuidade delitiva, art. 71 do CP, bem como a elevação da pena em 2/3, tendo em vista a imprecisão de quantos foram os delitos praticados contra a vítima, totalizando 21 (vinte e um) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho ainda a pena base para o delito previsto no art. 158 do CP em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e consequências do crime).

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Após o somatório das penas, restam 26 anos e 08 meses de reclusão e 100 dias multa, pena que mantenho como definitiva.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) veda a utilização da revisão criminal quando o objetivo é meramente rediscutir a dosimetria da pena, sem que haja uma das hipóteses legais. O simples inconformismo com a individualização da pena realizada pelo juiz, se não for baseado em um dos fundamentos do art. 621 do CPP, não autoriza a revisão.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"Não é cabível revisão criminal quando utilizada nova apelação, com vista a reexame de fatos e provas, não se verificando contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal." (AgRg na RvCr n. 5.735/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, unanimidade, j. 11/05/2022, DJe 16/05/2022)

“(...) apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)” – RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021 RvCr 5.247-DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, por maioria, julgado em 22/3/2023, DJe 14/4/2023).

Os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte.

Ante o exposto, conheço da ação revisional e julgo-a improcedente, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/12/2025